Tribunal: TJES
Processo: 5003320-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003320-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003320-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitoria – Comarca da Capital (evento nº 2461092), nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor do
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
, abaixo transcrita:

[...]

Indefiro o requerimento de fls. 334/340, apresentado pelo Estado e fls.308/309, apresentado pelo Autor, relativamente à execução e levantamento do valor da multa.

Nesse contexto, observo que a parte Autora efetuou depósito no valor de R$66.525,61 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) conforme comprovante de fl.89. Todavia, a multa foi reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), em sede de apelação, conforme acórdão de fls.167/170.

Assim, entendo que para se chegar ao valor atualmente devido pela parte Autora, já considerada a redução da multa, deve ser adotada simples regra de três, pela qual chega-se à quantia de R$15.232,05 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

Desse modo, intime-se o Estado a fornecer conta para conversão em renda do aludido valor.

Em relação aos honorários, observo que a empresa autora efetivou depósito de R$500,00 (quinhentos reais). Todavia, os honorários foram majorados pelo juízo ad quem para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), razão pela qual, adotando-se a planilha de fls.332, resta a quantia de R$816,64 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), a qual deverá ser transferida para a conta-corrente de titularidade do Ente Público já informada a esse Juízo para tal fim (BANESTES, Agência 104, CC nº 30.420.426), uma vez que não há autorização legal para o recebimento dos honorários diretamente pelo Procurador.

Tudo feito, havendo procuração com poderes expressos, expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora relativamente à quantia restante.

Intimem-se. Diligencie-se.

[...]

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2461088, em resumo, a fazenda agravante alega que:
(I)
“a CDA n. 407/2013 foi averbada em 13 de janeiro de 2021, apontando o valor de R$ 20.128,64 (vinte mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos)” (fl. 04);
(II)
“desde a vigência do CPC/15 a percepção de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos passou a ser direito expressamente previsto em lei, e inegavelmente um direito autônomo de todo e qualquer advogado” (fl. 10); e que
(III)
“deve ser reformada a r. decisão de primeiro grau, para que seja determinado o repasse da verba honorária de sucumbência diretamente à APES” (fl. 18).

Decisão proferida no evento nº 2554449, em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento nº 2626852, pugnando pela reforma da decisão liminar a fim de que seja deferido o pedido de efeito suspensivo requerido.

A instituição bancária agravada ofertou contraminuta ao agravo interno no evento nº 2887390, pleiteando seja o agravo interno desprovido. Não houve oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, não obstante intimação para tanto, conforme certificado no evento nº 2761101.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitoria – Comarca da Capital (evento nº 2461092), nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor do
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A
, abaixo transcrita:

[...]

Indefiro o requerimento de fls. 334/340, apresentado pelo Estado e fls.308/309, apresentado pelo Autor, relativamente à execução e levantamento do valor da multa.

Nesse contexto, observo que a parte Autora efetuou depósito no valor de R$66.525,61 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) conforme comprovante de fl.89. Todavia, a multa foi reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), em sede de apelação, conforme acórdão de fls.167/170.

Assim, entendo que para se chegar ao valor atualmente devido pela parte Autora, já considerada a redução da multa, deve ser adotada simples regra de três, pela qual chega-se à quantia de R$15.232,05 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

Desse modo, intime-se o Estado a fornecer conta para conversão em renda do aludido valor.

Em relação aos honorários, observo que a empresa autora efetivou depósito de R$500,00 (quinhentos reais). Todavia, os honorários foram majorados pelo juízo ad quem para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), razão pela qual, adotando-se a planilha de fls.332, resta a quantia de R$816,64 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), a qual deverá ser transferida para a conta-corrente de titularidade do Ente Público já informada a esse Juízo para tal fim (BANESTES, Agência 104, CC nº 30.420.426), uma vez que não há autorização legal para o recebimento dos honorários diretamente pelo Procurador.

Tudo feito, havendo procuração com poderes expressos, expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora relativamente à quantia restante.

Intimem-se. Diligencie-se.

[...]

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2461088, em resumo, a fazenda agravante alega que:
(I)
“a CDA n. 407/2013 foi averbada em 13 de janeiro de 2021, apontando o valor de R$ 20.128,64 (vinte mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos)” (fl. 04);
(II)
“desde a vigência do CPC/15 a percepção de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos passou a ser direito expressamente previsto em lei, e inegavelmente um direito autônomo de todo e qualquer advogado” (fl. 10); e que
(III)
“deve ser reformada a r. decisão de primeiro grau, para que seja determinado o repasse da verba honorária de sucumbência diretamente à APES” (fl. 18).

No tocante ao valor da multa administrativa exequenda, que foi reduzida por esta egrégia Corte de Justiça para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), observa-se que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
limita-se a discordar do
quantum
fixado por meio da decisão agravada tão somente com base na CDA acostada no evento nº 2461093, que estampa a monta de R$20.128,64 (vinte mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

De acordo com as alegações do ente público lançadas nas razões do agravo interno, o referido montante foi alcançado após a averbação da CDA nº 407/2013, objeto da ação anulatória originária, nos termos da conclusão alcançada por esta corte recursal no sentido da redução da multa.

Todavia, da análise da aludida CDA (evento nº 2461093), verifica-se que a fazenda agravante promoveu a redução do valor da multa mantendo a indexação ao índice VRTE, quando, na verdade, a decisão judicial fixou a sanção pecuniária em valor certo, ou seja, desindexado ao Valor de Referência do Tesouro Estadual.

Nesse contexto, deve prevalecer o valor apontado pelo juízo na ordem de R$15.232,05 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos), resultante da redução proporcional da multa de acordo com o que foi decidido no processo de conhecimento.

Por fim, sobre a titularidade dos honorários de sucumbência, não merece reforma a r. decisão de primeiro grau que determinou o depósito da verba em conta bancária mantida pelo próprio ente público, sem embargo da possibilidade da destinação posterior aos procuradores, conforme vem sendo decidido pelo egrégio Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL. DECISÃO POSTERIOR, PROFERIDA POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU , CUJO TEOR ESTÁ EM ROTA DE COLISÃO COM O QUE RESTARA DECIDIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE EMPREGADA PARA MASCARAR A DESCONSIDERAÇÃO DAS SÓLIDAS RAZÕES EMPREGADAS PELA CORTE NO EXERCÍCIO DA SUA COMPETÊNCIA RECURSAL. DESRESPEITO À PRECLUSÃO HIERÁRQUICA, COM SUBSEQUENTE OFENSA À AUTORIDADE DE ATO DECISÓRIO DO TJES (ARTIGO 988, INCISO II, DO CPC/2015). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEVIDOS. ADPF N. 598 JULGADA PELO STF. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS NA CONTA ÚNICA DO ESTADO, PARA QUE ESTE REPASSE OS VALORES, NA FORMA DA ADPF N. 598, AOS PROCURADORES. PEDIDO PROCEDENTE. I- A preclusão hierárquica estará configurada quando um órgão jurisdicional de graduação superior decide uma determinada questão de forma a tornar inviável sua reapreciação por órgão inferior de modo diverso. Precedente do STJ. II- Não é possível, em sede de Reclamação, definir o acerto da decisão de primeiro grau que determinara a nomeação do candidato ora Reclamado, tampouco rediscutir o mérito da controvérsia já decidida no Agravo de Instrumento nº 0001136-88.2018.8.08.0006, pois no âmbito da demanda em questão, quando amparada no art. 988, inc. II, do CPC, somente cabe ao Tribunal verificar o eventual descumprimento de um ato decisório anterior, o qual está devidamente configurado. III- Com relação aos honorários advocatícios, estes são devidos nas Reclamações julgadas a partir da vigência do CPC/2015, quando angularizada a relação processual. Precedente do STJ. IV- Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha, ao julgar a ADPF nº 598, declarado a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, os mesmos devem ser destinados ao caixa único do Estado, o qual fará o devido repasse aos Procuradores, por inexistir atualmente, no ordenamento jurídico do Estado do Espírito Santo, norma jurídica vigente que autorize o repasse diretamente para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo. V- Pedido procedente, com a cassação da decisão impugnada (art. 992 do CPC). (TJES, Classe: Reclamação, 100200045076, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Releva notar que a Lei Estadual nº 4.708/1992, que disciplinava o tema, foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, que por sua vez foi revogada pela Lei Estadual nº 10.723/2017, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e para a destinação imediata da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. 1 Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus Procuradores, isto é, os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. 2. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). ... a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036693, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA QUESTÃO DE ORDEM PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES ESTADUAIS MERA DESTINAÇÃO JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ INTERESSES PRIVADOS DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença: Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, haja vista que a entidade não apresenta nenhuma relação de direito com o objeto em discussão nos presentes autos. Preliminar rejeitada. 2. Questão de ordem: preliminar de ausência de interesse recursal embora a verba honorária constitua direito autônomo do advogado, o recorrente possui o direito de, concorrentemente, discutir os aspectos concernentes à sua fixação, razão pela qual, há necessidade/utilidade deste provimento recursal. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Existe uma nítida diferenciação entre a titularidade dos honorários advocatícios arbitrados nas ações favoráveis à fazenda pública e a respectiva destinação conferida a tal verba. A titularidade, segundo orientação jurisprudencial já sedimentada, será sempre do próprio ente político e não de seus procuradores, tendo em vista que a verba honorária passa a integrar o patrimônio da própria pessoa jurídica de direito público. 4. Pode o respectivo ente público estabelecer a destinação desta verba honorária, desde que a esta não se apresente dissociada do interesse público que deve permear a integralidade dos seus atos. 5. Neste caso, a norma estadual estabelece a destinação da verba honorária aos seus procuradores, nos termos do artigo 12, da Lei nº 4.708/92. 6. Desse modo, à margem da possibilidade da posterior destinação da verba honorária à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, e frente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a titularidade dos referidos valores ao próprio ente público e não aos seus causídicos, correta a sentença que determinou a realização do depósito em conta pertencente ao Estado. 7. Não se verifica, neste caso, que a sentença tenha posto o apelante em posição de desvantagem ao reconhecer a sua titularidade quanto à verba honorária, razão pela qual, não há que se falar em sua reforma. 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. 9. Voto vencido: o artigo 12 da Lei Estadual nº 4.708/92 conferiu aos procuradores do Estado o direito de receber os honorários advocatícios nos casos em que o ente público for o vencedor da lide, sendo que o Decreto Estadual nº 3.668-N/94, ao regulamentar o supracitado dispositivo, incumbiu ao Conselho da Procuradoria-Geral do Estado a tarefa de editar normas acerca da distribuição das aludidas verbas. 10. O conselho da PGE/ES, mediante a edição da Resolução nº 256/12, conferiu em favor da APES o recolhimento dos honorários advocatícios devidos aos procuradores do Estado, razão pela qual, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, para determinar que a verba de honorários de sucumbência seja transferida para a conta de titularidade da ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110212404, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021)

Desse modo, a margem da possibilidade da posterior destinação da verba honorária à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, e frente a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a titularidade dos referidos valores ao próprio ente público e não aos seus causídicos, correta a decisão que indeferiu o pedido de realização do depósito diretamente em favor da APES (Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
MULTA ADMINISTRATIVA
–
FIXAÇÃO EM VALOR CERTO
–

NÃO INDEXAÇÃO AO VRTE
–
HONORÁRIOS
–
DEPÓSITO DIRETO EM CONTA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES
–
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL
–
TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO SEM EMBARGO DA POSSIBILIDADE DE DESTINAÇÃO POSTERIOR –

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Da análise da CDA atualizada, verifica-se que a fazenda agravante promoveu a redução do valor da multa mantendo a indexação ao índice VRTE, quando, na verdade, a decisão judicial fixou a sanção pecuniária em valor certo, ou seja, desindexado ao Valor de Referência do Tesouro Estadual. Nesse contexto, deve prevalecer o valor apontado pelo juízo na ordem de R$15.232,05 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinco centavos), resultante da redução proporcional da multa de acordo com o que foi decidido no processo de conhecimento.

2.
Sobre a titularidade dos honorários de sucumbência, não merece reforma a r. decisão de primeiro grau que determinou o depósito da verba em conta bancária mantida pelo próprio ente público, sem embargo da possibilidade da destinação posterior aos procuradores

3.
A Lei Estadual nº 4.708/1992, que disciplinava o tema, foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, que por sua vez foi revogada pela Lei Estadual nº 10.723/2017, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e para a destinação imediata da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.